Tribunal: STF
Processo: ARE 1258529
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Goiás confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de diferenças salariais, aludindo à vedação de cumulação com subsídio, considerada a natureza jurídica da parcela. No mais, concluiu não caber ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Diz contrariado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Insiste no direito pleiteado, discorrendo sobre a legislação de regência. 
    2. Da sentença, expressamente mantida pelo acórdão recorrido, consta:
    Merece ser ressaltado que a vedação de cumulação do subsídio não engloba as verbas de natureza indenizatória, bem como não impede que o servidor receba os direitos sociais garantidos pelo artigo 39, § 4º, da CF, ou que seja retribuído o exercício de funções estranhas às atribuições ordinárias do cargo.
    De ver-se então que os direitos sociais assegurados pela Constituição Federal não são alcançados pela proibição de qualquer acréscimo. 
    Entretanto, a percepção do “bônus por resultado” não se enquadra a nenhuma das exceções previstas em lei, vez que, como bem elucidado pelo Ilustre Procurador do Estado em sua peça contestatória, “A análise da Lei que instituiu a referida gratificação revela sua nítida natureza remuneratória, na medida em que seu pagamento decorre do resultado da produtividade do delegado de polícia no exercício das atribuições inerentes ao cargo (atribuições ordinárias). Não se trata, por óbvio, de verba indenizatória, mas sim de verdadeira “gratificação de desempenho”, sendo inegável sua natureza remuneratória”.  
    [...]  
    Destarte, o “bônus por resultado”, estabelecido pela Lei nº 17.691/2012, foi instituído para “estimular, no desempenho de suas funções, os Delegados de Polícia ativos, lotados nos órgãos de Segurança Pública do Estado de Goiás, observadas as seguintes diretrizes gerais: (…) II- observância das atribuições constitucionais do Delegados da Polícia Civil”. Desse modo, imperioso concluir que a referida gratificação é paga em razão do exercício das funções ordinárias do cargo, afastando, de maneira inequívoca, qualquer alegação de que teria natureza indenizatória.  
     Nesse sentido, a alegação de que o não pagamento do bônus pleiteado caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, não merece guarida por parte desse Juízo.  
     Isso porque, incorre em ofensa ao princípio da isonomia e da razoabilidade o órgão remunerar por resultado apenas os servidores que recebem por vencimento e desconsiderar os remunerados por subsídio, que também contribuem para os resultados do órgão, encontrando óbice no enunciado nº 37, da Súmula Vinculante do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia: [...]
     O Colegiado de origem concluiu pela improcedência do pedido de diferenças salariais, afirmando a legalidade da norma mediante a qual instituído o escalonamento em referências para pagamento do subsídio de Policiais Militares. À mercê de articulação sobre a violência à Lei Maior, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    A controvérsia sobre o alcance de norma local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” –, o acesso ao Supremo. 
    Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça, consoante decidido por ambas as Turmas do Supremo em situações análogas – precedentes: recurso extraordinário nº 674.124, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2014; embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo nº 905.564, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de maio de 2017.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. Considerada a fixação em sentença dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixo os honorários recursais no patamar de R$ 750,00 (setecentos e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator